Tribunal: TJDFT
Processo: 0729959-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CONSÓRCIO. FRAUDE. DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. COMPROVAÇÃO. MÁ-FÉ. DESNECESSIDADE.
1. Nos termos dos enunciados de Súmula no 297 e 479 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e aos delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
2. Na forma do artigo 14, §1°, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras são obrigadas a garantir a segurança das transações relativas aos serviços que prestam, dispor de tecnologia apta à prevenção de fraudes, sob pena de responderem objetivamente pelos eventuais prejuízos daí advindos.
3. Não se desincumbindo a instituição financeira do ônus de provar a ausência de fraude na celebração do contrato, presume-se a irregularidade da contratação por falha na prestação do serviço e a ilegalidade dos descontos ocorridos na conta corrente do consumidor.
4. Consideradas a responsabilidade e a plena possibilidade do banco em evitar a consumação da fraude, a falha na prestação do serviço, a ausência de segurança com as informações bancárias do consumidor, a repercussão na esfera pessoal da vítima e, especialmente, a fraude perpetrada em dez contratos de consórcios (assinatura falsa), mostra-se razoável e proporcional a majoração do valor da indenização dos danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) sem que se configure enriquecimento sem causa.
5. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do Tema 929, a repetição em dobro é cabível quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, devendo ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.
6. Recurso do réu conhecido e desprovido.
7. Recurso do autor conhecido e provido.